Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 581, II, CPP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA CRIMINAL DO ESTADO DE GOIÁS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDETERMINAÇÃO DO LOCAL DA INVERSÃO DA POSSE. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, o efeito suspensivo em recurso em sentido estrito é admitido nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos XV, XVII e XXIV do art. 581 (que denegar a apelação ou a julgar deserta; que decidir sobre a unificação de penas; que converter a multa em detenção ou em prisão simples). Não há, portanto, previsão legal para embasar o pedido do requerente.
2. O art. 581, II, do CPP estabelece o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão que conclui pela incompetência do Juízo.
3. O delito de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, no momento em que o agente decide se apossar da coisa com animus domini.
4. Em caso de indeterminação do local da consumação do delito, a competência deve ser definida utilizando-se o critério de domicílio do réu ou, ainda, da prevenção, a teor do que dispõe o Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.